Tribunal: TJDFT
Processo: 0727408-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a eventual existência de abuso de personalidade como causa da pretendida desconsideração da personalidade jurídica da devedora.

2. De acordo com a teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), exige-se a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).

3. Em relação aos requisitos necessários para a desconsideração pretendida, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. Precedentes.

4. Ressalte-se que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente.

5. No presente caso, no entanto, há elementos probatórios suficientes que permitem aferir a indicada confusão patrimonial entre o grupo econômico formado por pessoas jurídicas e as pessoas naturais envolvidas no exercício da atividade empresarial.

6. A desconsideração da personalidade jurídica permite que seja atingida a esfera patrimonial de quaisquer dos sócios, sobretudo diante dos elementos probatórios no sentido da existência de confusão patrimonial.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.